Tribunal: CARF
Processo: 10325.901499/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901499/2011-26
RESOLUÇÃO
3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora: (1) analise a
documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos, observando a decisão no
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise
todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se
manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901499/2011-26
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 1o trimestre de 2007, PER/DCOMP no
06841.12685.211207.1.1.09-1907. O valor requerido é de R$ 1.705.731,71. A
empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente à Cofins, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS; Registro de Inventário; relação dos custos,
despesas e encargos vinculados às receitas de exportação; demonstrativos das
exportações com as respectivas notas fiscais; entre outros). Foram confrontados
os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os escriturados em sua
contabilidade e os informados no DACON. Dessas verificações constatou a
fiscalização que várias empresas fornecedoras da FERGUMAR se encontravam
canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o objetivo da fiscalização seria
apenas a apuração do direito creditório da empresa, não foram aprofundadas as
investigações. Entendeu-se que não podia se conceder créditos sobre compras de
empresas irregulares e inadimplentes de suas obrigações tributárias. O
contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros. Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares
e sem recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na
legislação como insumos; notas fiscais complementares (falta do documento
hábil, nota fiscal de saída, nos casos de aquisição de insumos); e falta de
individualização e demonstração com clareza dos custos, encargos e despesas que
sejam diretamente empregados junto ao produto. Foi juntada aos autos a relação
das empresas irregulares inativas, canceladas ou inaptas, e sem recolhimentos da
contribuição. As planilhas com todos os demonstrativos feitos pela fiscalização
também se encontram no site da Receita Federal, conforme disposto no
Despacho Decisório 1 . A DRF de origem emitiu Despacho Decisório 2 deferindo
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no
montante de R$ 1.151.368,99. Dessa forma, foi homologada parcialmente a
DCOMP no 23489.73046.151009.1.3.09-8908, não restando valor a ser ressarcido.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade. Em tal manifestação a
empresa em síntese faz as seguintes alegações: - QUE, preliminarmente,
encontra-se decaído o direito da Fazenda Pública rever a Cofins devida do mês de
janeiro de 2007, pois já teria transcorrido o quinquênio legal, estando o Despacho
Decisório contaminado por vício de legalidade. Os direitos creditórios do mês de
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901499/2011-26
3
janeiro de 2007 não poderiam ser modificados pela autoridade administrativa em
fevereiro de 2012. - QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas
supostamente irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação
“EMPRESAS IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM
RECOLHIMENTO DE PIS E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação
de cada uma desses seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as
canceladas e as inativas, e em quais circunstâncias isso teria acontecido. A
ausência desse detalhamento nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento
essencial e indispensável para validação do ato administrativo fiscal. Entende que
não está sendo discutida a efetividade da compra, mas sim a situação dos
fornecedores. Diz não ter poder de acesso e investigação sobre tais empresas.
Comenta que as empresas apontadas quando fez verificação da situação cadastral
das mesmas se ostentavam como regulares perante a RFB. Apresenta consultas
recentes ao site da RFB em que a quase totalidade das empresas permanece
como ativas. Menciona, por exemplo, a pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA
que teria sido baixada em 09/01/2007 e que teria glosado as compras efetivadas
anteriores a essa data. 1 Juntamos aos autos os demonstrativos e as planilhas que
se encontravam no site da Receita Federal entregues ao contribuinte e que
serviram de base para sua defesa. Cabe, ainda, comentar que existem alguns
documentos juntados a esse processo que foram colocados aqui indevidamente,
visto pertencerem a outros períodos de apuração. 2 O Despacho Decisório se
encontra à fl. 1.159 dos autos. Atentar que foi anexado indevidamente o
Despacho Decisório da fl. 280 que diz respeito a outro processo e outro período
de litígio. - QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo
produtivo defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não
da exação pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda
no campo de incidência destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios
para lançar e exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a
satisfação dos créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso
aos controles da Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu
corretamente sua obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas
pessoas jurídicas foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria
sido levando em conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades
de recolhimento. Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua
defesa para comprovar seus argumentos no tocante a essas empresas
fornecedoras. - QUE ocorreu erro material na determinação das glosas do mês de
fevereiro de 2007 relativamente às compras do fornecedor M. do C. V. Pereira
Comércio, num valor de R$ 1.426,22. Teria ocorrido duplicidade na glosa, uma vez
pelo desconto da devolução da compra na própria compra e outra vez pelo
desconto da devolução em outras compras (fl. 299). - QUE sobre as notas fiscais
emitidas para acertamento de diferenças de quantitativos no recebimento do
insumo carvão diz que se extrai como motivação da glosa se dá pela diferença
entre os quantitativos entre as notas fiscais de entrada e as emitidas por seus
fornecedores. A fiscalização apontaria que somente as notas fiscais de saída
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901499/2011-26
4
emitidas pelos fornecedores seriam documentos hábeis para creditamento do PIS
e da Cofins, visto que normalmente tais notas de entrada a maior seriam
normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o que não geraria
créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão correspondem a compras
de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de entrada são também
documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o texto legal apresenta
lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a granel são
frequentemente apuradas diferenças quantitativas quando mensuradas a origem
e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que no caso de operações
com carvão vegetal o acertamento de diferenças de volumes deve ser feito por
lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e concluindo que o legislador
ambiental não pretendeu a emissão de documento complementar por parte do
vendedor. Entende que a regência da legislação ambiental sobre o acertamento
acarretaria o mesmo para os registros contábeis e fiscais, o que se poderia ser
feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não há na lei de regência ou nas
normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo de documento
comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das contribuições.
Aponta contradição do Auditor-Fiscal que desconsiderou as notas fiscais de
entrada, mas considerou as notas fiscais de devolução. - QUE foram feitas glosas
de fretes do insumo carvão sem quaisquer explicações nos valores de R$
28.546,08 em 01/2007, R$ 120.583,72 em 02/2007 e R$ 31.041,74 em 03/2007,
assim como compras de carvão no valor de R$ 241.170,00 relativamente a
03/2007. - QUE fora glosadas indevidamente aquisições de matérias-primas nos
montantes de R$ 68.169,60 em 01/2007, R$ 50.871,64 em 02/2007 e R$
83.132,00 em 03/2007. - QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de
fretes e locações de máquinas para movimentação e carregamento de matérias-
primas, sem quaisquer explicações. No caso da empresa TETRAMEC diz que a
fiscalização teria considerado que o serviço prestado seria terraplanagem, mas na
verdade seria transporte. Aponta que em relação a glosas idênticas no transporte
de carvão, se de equívoco não se tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de
legalidade pela falta de motivação válida. Defende que a locação de máquinas e
equipamentos para carregamento e movimentação integra o seu custo de
aquisição das matérias-primas. - QUE a glosa de produtos intermediários também
é indevida. Fala que o Termo de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as
notas fiscais de vários períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que
tinha certeza de que a fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e
suficientes para a auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a
solicitação que lhe foi feita e com a glosa de todos os produtos intermediários
adquiridos no período fiscalizado. Entende ser inidônea a motivação de que não
foi apresentada pela empresa uma definição clara no histórico contábil e nas
planilhas apresentadas dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que
apresentou não foi feita nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz
que eventual déficit investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não
justificam a restrição de direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901499/2011-26
5
produtos intermediários seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu
processo produtivo. - QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o
embarque marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados
para o embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não tem qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”. - QUE não foi validada a
energia elétrica consumida no valor de R$ 229.568,19 datada de 18/01/2007. -
QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições. - QUE no seu processo produtivo são gerados
produtos e subprodutos passíveis de reutilização, como, por exemplo, a escória
do alto forno e a sucata segregada, os quais constituem também insumos. - QUE
foram glosados de serviços (intermediação) de captação de matéria-prima. - QUE
a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos complementares
com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens utilizados como
insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”, entendendo
inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de incidência do PIS e da
Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito de insumos nas
Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites de sua
competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter o
conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona o
Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ. Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em consequência, a integralidade do seu direito creditório referente à Cofins
não-cumulativa do 1o trimestre de 2007 e, nesta condição, processada e
homologada a compensação declarada de débitos a ele vinculado, bem assim
restituído o saldo remanescente apurado depois de tais compensações. Requer,
ainda, efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário incorretamente
apurado em decorrência do ilegítimo indeferimento parcial de seu direito
creditório até que se decida em final instância a presente Reclamação
Administrativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901499/2011-26
6
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do acórdão que indeferiu o
pedido de ressarcimento correspondente ao 1o trimestre de 2007, PER/DCOMP no
06841.12685.211207.1.1.09-1907.
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, sustenta que teve seu direito ao
crédito indeferido pela DRJ em razão de suposta desconsideração dos documentos e notas fiscais
apresentados.
Contudo, ao compulsar os autos, constato que diversas notas fiscais encontram-se
efetivamente acostadas ao processo, o que indica a existência de documentação que, ao menos
em tese, poderia embasar a análise dos créditos pleiteados.
Dessa forma, impõe-se a reavaliação do conjunto probatório, com o exame
específico das notas fiscais constantes dos autos, a fim de verificar sua pertinência, regularidade
formal e material, e se os elementos apresentados são suficientes para afastar os fundamentos
utilizados pela instância recorrida para a glosa dos créditos
Logo, tendo em vista a necessidade de apreciação, voto para que a Unidade
Preparadora: (1) analise a documentação/notas fiscais juntadas aos autos, constante dos anexos
ao Recurso, observando a decisão no RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5, e na
Nota CEI/PGFN 63/2018; (2) reanalise todos os créditos em litígio; (3) elabore relatório/parecer
conclusivo; e (4) intime a Recorrente a se manifestar quanto ao resultado da diligência, no prazo
de 30 (trinta) dias.
É como voto

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1328
DF CARF MF
Original